Tribunal: TJDFT
Processo: 0771740-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE MULTA ANTIGA NO SISTEMA NO DECORRER DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO. FALHA NA INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que o Detran/DF realize a transferência do veículo indicado nos autos, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 351,00 a título de reembolso do valor adimplido pela parte autora, além de R$ 2.000,00 por danos morais. Em seu recurso assinala que o autor adquiriu um veículo que possui multa anterior. Assim, destaca que a mera decisão favorável proferida pela JARI no processo administrativo não afasta a obrigação de pagar aquela infração de trânsito, visto que ainda não é definitiva face a existência de recurso a ser analisado pela Contradife, bem como porque se trata de obrigação propter rem, sendo que o CRLV somente pode ser emitido com a quitação de todos os débitos. Ainda, destaca que a sentença determinou a restituição de R$ 351,00 referente ao pagamento da multa prescrita sendo que, na verdade, esse valor corresponde às taxas necessárias para a transferência do veículo. Desse modo, se mantida a determinação para o Detran efetuar a transferência do veículo, deve ser afastada a condenação quanto ao ressarcimento daquela quantia, que corresponde à regular cobrança para a transferência do veículo. Enfim, sustenta que a situação configura mero aborrecimento, de modo que ausente o dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do ato administrativo que impediu a transferência do veículo após a inclusão de multa anterior no sistema do Detran/DF.
III. Razões de decidir
4. Pontue-se que, não obstante a demanda mencionar uma infração de trânsito que estava pendente de decisão na Contradife (com previsão para julgamento em 03/12/2024 – ID 70034765), destaca-se que a decisão acerca da validade ou nulidade daquele auto de infração não interfere na análise dos supostos danos alegados pela parte autora, conforme razões a seguir.
5. Alega a parte autora que adquiriu um veículo e iniciou o processo de transferência para o seu nome, efetuando o pagamento da taxa de transferência, bem como realizando a vistoria do veículo. Contudo, assinala que após iniciar a transferência e efetuar o pagamento de todas as taxas foi surpreendido com a inclusão no sistema de uma multa do antigo proprietário (por recusa ao teste de alcoolemia) e que estava suspensa face o provimento do recurso do condutor apresentado na Jari (mas que ainda aguardava julgamento pela Contradife), de modo que foi impedido de efetivar a transferência sem a prévia quitação daquela multa.
6. Não obstante o Detran/DF defender a regularidade da infração de trânsito, apurada no ano de 2018, constata-se que o documento ID 70033953 comprova a existência de falha da parte ré/recorrente, visto que emitiu lista com as multas devidas sem incluir aquela infração apurada no ano de 2018, sendo que o sistema permite a inclusão daquela multa no campo “recurso Jari” ou “Efeito Suspensivo”. Desse modo, constata-se a verossimilhança da alegação da parte autora, que desconhecia a infração de trânsito anterior à negociação por culpa exclusiva da falha no cadastro da informação pelo Detran/DF.
7. Assim, apesar das multas configurarem obrigação propter rem, na hipótese em apreço o Detran/DF deixou de incluir a correta informação no sistema, impedindo a ciência prévia do adquirente quanto à existência daquela infração, de modo que não responde pelo pagamento daquela multa. Desse modo, cabe ao Detran/DF efetuar a cobrança tão somente em face do antigo proprietário (condutor do veículo na ocasião daquela infração), de modo que a parte ré deve efetuar a transferência do veículo ainda que diante de pendência quanto ao pagamento daquela infração, conforme exposto na sentença.
8. Quanto ao questionamento acerca da condenação no valor de R$ 351,00 assiste razão à parte ré. Isso porque a sentença determinou que o Detran/DF promova a transferência do veículo, sendo que a quantia de R$ 227,00 corresponde à efetiva taxa adimplida pelo autor para transferência de propriedade, enquanto que o valor de R$ 124,00 corresponde à despesa do autor com o pagamento da vistoria do veículo. Desse modo, considerando que a sentença determinou que o Detran efetue o serviço de transferência da propriedade, não há que se falar em devolução daquelas quantias, visto que correspondem ao pagamento pelo serviço a ser prestado. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar aquela condenação.
9. A impossibilidade do autor efetuar o regular registro do veículo no seu nome ao ser surpreendido com a inserção de uma infração anterior no decorrer do processo de transferência do veículo por erro do Detran/DF suplanta o mero aborrecimento, acarretando significativa angústia ao adquirente que pretendia transferir o automóvel para o seu nome, de modo que configura violação a direitos da personalidade. Assim, mantém-se a condenação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento do valor de R$ 351,00. Mantidos os demais termos da sentença. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.